Tribunal: TJES
Processo: 5020983-58.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020983-58.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOSE BARBOZA FARIAS
RECORRIDO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5020983-58.2023.8.08.0024
Recorrente: MARIA JOSÉ BARBOZA FARIAS

Recorrido: CRED – SYSTEM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
ALEGA A PARTE AUTORA QUE DESDE JULHO/2022 VEM SOFRENDO DESCONTOS INDEVIDOS NAS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO QUE POSSUI COM A PROMOVIDA, NO VALOR DE R$ 24,90, POR SERVIÇO QUE DESCONHECE. POR ESSES MOTIVOS, REQUER SEJA JULGADA PROCEDENTE A PRESENTE DEMANDA PARA CONDENAR A PROMOVIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A RÉ ARGUI PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para determinar o cancelamento das cobranças e
CONDENAR
a promovida ao reembolso de R$ 240,90, bem como eventuais parcelas descontadas no curso da demanda, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.”
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. DECISÃO DE PISO, NO SENTIDO DE SE CONDENAR A REQUERIDA A RESTITUIR OS VALORES PAGOS EM DOBRO, BEM COMO AO PAGAMENTO DANOS MORAIS SOFRIDOS PELA RECORRENTE CONFORME PLEITEADO NA INICIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
ALMEJA, EM SUMA, O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO, MANTENDO-SE A R. SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS.
(6). DO MÉRITO.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E A REQUERIDA FORNECEDORA NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. POIS BEM. CONSOANTE TESE FIRMADA PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO TEMA REPETITIVO 972: “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”. NESTA SENDA,
IMPERIOSO DESTACAR QUE, OS SERVIÇOS DE SEGUROS OFERTADOS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS AOS SEUS CLIENTES NÃO CONFIGURA PRÁTICA ILEGAL. PORÉM, É NECESSÁRIO QUE SEJA SUFICIENTEMENTE COMPROVADO QUE O BENEFICIÁRIO ESTAVA CIENTE DE TAIS CONTRATAÇÕES E EXPÔS MANIFESTAMENTE A SUA VONTADE EM ADQUIRIR TAL PRODUTO. NO CASO VERTENTE,
DENOTA-SE, CLARAMENTE, MAIS UM DAQUELES CASOS EM QUE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, COM INTUITO ENGENHOSO E ARDIL, EMBUTEM COBRANÇAS MENSAIS NAS FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO, COM VALOR MÓDICO, DE MANEIRA A OBSTAR A PERCEPÇÃO PELO CONSUMIDOR DE SUA COBRANÇA. DIGO ISSO, POIS OS ELEMENTOS NOS AUTOS EVIDENCIAM A PRÁTICA DE VENDA CASADA - VEDADA PELA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA -, PORQUANTO OS DOCUMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS PELA RÉ/RECORRIDA NÃO COMPROVAM EFETIVAMENTE TER A AUTORA/RECORRENTE REALMENTE CONTRATADO
OS SEGUROS DELA DESCONTADOS
, PORQUANTO
TRATAM-SE DE PRODUÇÕES UNILATERAIS, PASSÍVEIS DE MODIFICAÇÕES, MORMENTE QUANDO NÃO COMPROVADA A SEGURANÇA DO SISTEMA. OUTROSSIM, A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É NO SENTIDO DE QUE O SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, EM REGRA, NÃO CONFIGURA DANO MORAL INDENIZÁVEL
. CONTUDO, ALÉM DAS QUESTÕES ENVOLVENDO A COBRANÇA POR UM SERVIÇO NÃO CONTRATADO, A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELA RECORRENTE CARACTERIZA EXCEPCIONALIDADE APTA A ENSEJAR DANOS MORAIS.

IN CASU
, RESTOU COMPROVADA A MÁ-FÉ DA RECORRIDA, O QUE FAZ CABÍVEL A REPETIÇÃO DO INDÉBITO, BEM COMO A INCIDÊNCIA DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NESSA TOADA, DIANTE DO VALOR QUE FOI DESCONTADO, A POSTURA DAS PARTES, A CONDIÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA DE AMBOS E, SOBRETUDO, OS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, ENTENDO POR FIXAR OS DANOS MORAIS EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).
(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA PARA, AGORA, JULGAR PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS INICIAIS PARA CONDENAR PARTE A REQUERIDA
A RESTITUIR, EM DOBRO, EM FAVOR DA PARTE AUTORA, TODO E QUALQUER VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO OU QUITADOS PELA PARTE AUTORA, NO DECORRER DA DEMANDA, DEVIDAMENTE ATUALIZADO COM JUROS (1% AO MÊS) E CORREÇÃO MONETÁRIA (ÍNDICE DA CGJES), DESDE O INDEVIDO PAGAMENTO OU DESCONTO; CONDENO, AINDA, A PARTE REQUERIDA, A PAGAR, À PARTE AUTORA, O VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS COM JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ. (8). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA DA LEI.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)